Tribunal: STF
Processo: RE 287905
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE
 TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART.
7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b do ADCT. RECURSO
DESPROVIDO.
        A empregada sob regime de contratação temporária tem
direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da
Constituição e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando
celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador.
        Recurso a que se nega provimento.